Tribunal: STF
Processo: HC 229686
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AFRONTA CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. A absolvição pelo Tribunal do júri em razão do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos vereditos.



    2. Agravo interno desprovido.